Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL EM JOGO DA COPA DO MUNDO 2022. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. RECURSO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DEFINIDO EM LEI. RECURSO DESERTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
1. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu, no qual afirma a ocorrência de vício no acórdão que julgou intempestivo o recurso inominado. Aduz que o art. 2o da Portaria Conjunta 132 de 09 de novembro de 2022, determinou que “nos dias de jogos da seleção brasileira durante a Campeonato Mundial de Futebol de 2022, os prazos processuais que porventura finalizassem nessas datas, seriam, automaticamente, prorrogados para o primeiro dia útil subsequente”. No tocante ao preparo recursal, afirma que foram pagas antes do protocolo do recurso. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que o recurso seja conhecido e, no mérito, julgado procedente para reformar a sentença.
3. A Portaria Conjunta 132 de 09 de novembro de 2022, fixou o horário de expediente diferenciado para os dias de participação da Seleção Brasileira, durantes o Campeonato Mundial de Futebol de 2022 e, no art. 2o, determinou que “Os prazos processuais, judiciais e administrativos, que porventura devam iniciar-se ou completar-se nesses dias ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, nos termos da legislação processual vigente.”.
4. Na hipótese, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem) e na certidão ID 42842181, tem-se que o sistema eletrônico registrou ciência da sentença no dia 21/11/2022 (segunda-feira), passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 22/11/2022, e encerrando-se no dia 06/12/2022 (terça-feira), haja vista a participação da Seleção Brasileira no jogo que ocorreu no dia 05/12/2022 (segunda-feira).
5. Nesse cenário, acolhem-se os embargos de declaração opostos para reconhecer a tempestividade do recurso inominado interposto pelo embargante.
6. No tocante à comprovação do recolhimento do preparo recursal, sem razão o embargante. Isso porque, o embargante, não beneficiário da gratuidade de justiça, “deixou de apresentar o comprovante do recolhimento do preparo (guia ID 42842176) no prazo determinado por lei”, conforme consignado no item 4 da ementa.
7. Dessarte, acolhe-se parcialmente os embargos de declaração para, sem alteração do resultado, modificar a redação da ementa, nos seguintes termos:
“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na espécie, a parte recorrente, não beneficiária da gratuidade de justiça, deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo assinado por lei.
2. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
5. Não constatado o pagamento do preparo recursal dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.”
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, nos termos do item anterior.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.